Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, o agravante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição processual a LIDIA ARAÚJO DE FREITAS, LEONOR PEREIRA FRANÇA, LEOURDESMAR DE FARIAS RAQUEL MACHADO, LEONOR GONÇALVES DE MELO TRINDADE, LINDALVA BARBOSA DOS REIS, LEOPOLDO CARDOSO MONTEIRO, LEVINHA SILVA MOURA VELHO, LIDIA MARIA DE FREITAS ANSELMI e LILIA PEIXOTO VIDAL. Pelo título executivo judicial, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os proventos, a contar da vigência da Lei 202/91. Inicialmente, o exequente buscou informações acerca das fichas financeiras dos substituídos, porém o DISTRITO FEDERAL não as forneceu. Ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença e sem os dados das fichas financeiras dos servidores, o exequente elaborou os cálculos por estimativas. No curso do processo, o ente público, após intimação do juízo, apresentou parcialmente as fichas financeiras. Então o exequente adequou os cálculos à nova realidade, porém permaneceram lacunas decorrentes da documentação incompleta fornecida pelo ente público. Ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo determinou nova adequação dos cálculos e estabeleceu que a comprovação do valor efetivamente devido é ônus dos exequentes. Nas razões recursais, o agravante invocou o disposto no art. 524, §5o, do Código de Processo Civil e sustentou que, diante da recusa do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras completas, devem ser reputados corretos os cálculos do credor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e que “sejam homologados os cálculos do Exequente, ou alternativamente, que seja determinado o retorno dos autos para adequação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, a fim de que seja determinado que seus cálculos observem a integralidade do período (12/91 a 07/2010), com preenchimento dos espaços em brancos utilizando como base as tabelas salariais relativas aos respectivos períodos”. Preparo regular sob ID 075575773. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DA (IR)REGULARIDADE DOS CÁLCULOS No que versa à confecção dos cálculos pela parte exequente, tem-se que o valor por ela originariamente apurado se deu por amostragem. No entanto, ao executado foi oportunizado o devido contraditório, ocasião em que pode fazer uso da documentação e dos registros funcionais dos quais dispunha para, especificamente, insurgir-se contra os cálculos apurados e, assim, obter o valor tido por correto para cada um dos substituídos. Ora, o transcurso da marcha processual evidenciou a dificuldade do Sindicato em obter as informações correlatas a cada um dos substituídos, de modo que, à vista da inércia do Ente Público em assegurar o acesso às fichas funcionais e demais documentos de cada servidor, no intuito de salvaguardar a pretensão de ser fulminada pela prescrição, pelo não exercício em tempo oportuno, fez-se necessário o manejo da ação com os recursos disponíveis na ocasião, condicionando-se, ao risco de, ao final, fazer frente a eventuais ônus sucumbenciais. Verifica-se, ainda, que o executado, empregando a mesma metologia utilizada pela parte exequente, elaborou seus cálculos por amostragem. Com efeito, a regularidade dos cálculos em relação a cada um dos credores torna necessária a apresentação de cálculos individuais, agora tomando por norte as informações contidas nas fichas financeiras apresentadas no processo. Lado outro, os parâmetros de correção do valor hão de ser definidos nesta ocasião. E, quanto ao ponto, impera destacar que, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei, devendo, portanto, seguir o que dispõe a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) Logo, os cálculos devem ser elaborados em consonância com as informações contidas nas fichas financeiras e em observância aos parâmetros de correção acima estabelecidos. DOS HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...) DISPOSITIVO À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados para: a) (...) b) determinar que os cálculos de cada credor sejam elaborados em consonância com as informações e peculiaridades contidas nas fichas financeiras, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021); Deixo de condenar a parte exequente no pagamento dos honorários, na medida em que sucumbiu em parte mínima do pedido e a apuração do valor efetivamente devido a cada um dos substituídos decorreu, conforme acima fundamentado, da inviabilidade de fornecimento oportuno por parte do Ente Público. Fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha de cálculo dos credores LEONOR GONCALVES DE MELO (CPF 102.275.121-20), LEONOR PEREIRA FRANCA (CPF 128.689.731-91), LEOPOLDO CARDOSO MONTEIRO (CPF 009.472.451-20), LEOURDESMAR DE FARIAS RAQUEL MACHADO (CPF 010.067.201-97), LEVINHA SILVA MOURA VELHO (CPF 333.830.491-91), LIDIA ARAUJO DE FREITAS (CPF 030.308.651-34), LIDIA MARIA DE FREITAS ANSELMI (CPF 001.843.571-87), LILIA VIDAL DE MELLO (CPF 275.878.191-34 ), LINDALVA BARBOSA DOS REIS (CPF 223.622.741-87) e LINDOMAR VECHI (CPF 076.537.271-15), no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentados os cálculos, dê-se vista ao executado por igual prazo. Após, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. (...)” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido: “Por intermédio dos embargos de declaração opostos no ID 243744331, o embargante aventa haver omissão na decisão prolatada no ID 243318503. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Pois bem. De início, constata-se que o embargante afirma ter havido omissão no pronunciamento judicial ora hostilizado, o qual teria deixado de apreciar a preliminar de rejeição liminar da impugnação por ausência de planilha de cálculo a instruir aquela manifestação. Revisitando-se os termos da decisão embargada, dela emerge que o ponto em questão não foi objeto de pronunciamento expresso, de modo que constatada se encontra a omissão em comento, a qual se passa a balizar a partir de então. Com efeito, em que pese a derradeira impugnação apresentada pelo embargado não tenha vindo instruída com planilha de cálculo, dela ressoa claramente sua insurgência para com os cálculos inicialmente apresentados pelo embargante, tanto no que tange aos parâmetros empregados na correção do importe apontado como devido, como, também, acerca de alguns dos substituídos. Ademais, como assinalado na decisão embargada, o embargante apresentou seus cálculos por amostragem, o que fez com que o executado, por ocasião da primeira oportunidade que teve de impugnar os termos do cumprimento de sentença, apresentasse sua planilha de cálculos também por amostragem. Logo, considerando-se que os parâmetros de correção incidentes sobre os cálculos constituem matéria de ordem pública, dúvidas não remanescem de que a impugnação apresentada pelo executado deveria ser apreciada também quanto ao ponto, não sendo cabível, portanto, sua rejeição liminar, tal como objetivado pela parte credora. No que versa sobre a contradição assentada na determinação de apresentação de cálculos pela parte credora, observa-se que o embargante sustenta não ser possível a apresentação de cálculos com respaldo nas fichas financeiras dos substituídos, na medida em que estas não se encontram regularmente colacionadas ao feito, vez que algumas delas se revelam ilegíveis e incompletas. Neste particular, evidencia-se que a Decisão hostilizada deixou claro que caberia ao Sindicato, ora embargante, o ônus de comprovar a legitimidade acerca da percepção dos valores e o importe devido a título de gratificação. E, ao quanto posto, não obstante tenha sido o executado também instado a apresentar documentos correlatos às fichas financeiras dos substituídos, cabe à parte credora o ônus de demonstrar a pertinência dos valores por si apurados ou de desconstituir aqueles coligidos pelo devedor, sob pena de se ter por regulares os cálculos por este apresentados. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos embargos de declaração apenas para apreciar a questão suscitada em sede de impugnação, sem que, contudo, tenha obtido o condão de trazer alguma modificação à decisão embargada, a qual resta mantida na integralidade.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme relatado, a controvérsia reside no critério de liquidação da dívida mediante simples cálculo, a sonegação da planilha dos servidores pelo Distrito Federal e a possibilidade de impugnar os cálculos elaborados pelo sindicato sem apresentar a respectiva planilha com os valores que entende correto. A princípio, as questões estariam sob o auspício dos artigos 524 e 525, §4o, do Código de Processo Civil. Porém, seu deslinde é o mérito do próprio recurso, não cabendo ao relator ingressar nessa seara, mas apenas analisar o pedido de suspensão do processo na origem e para evitar o risco de dano ou resultado útil do processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até o seu julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator